Tribunal: TJSP
Processo: 2281104-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
r a obrigação de fazer, que é objeto da lei impugnada – divulgar em site próprio, a cada 03 meses, toda e qualquer licença ambiental concedida ou renovada pelo Poder Público.
Prudente suspender a eficácia da lei, até que analisada a constitucionalidade do ato.

Recurso improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2281104-35.2019.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

05/06/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra a decisão que concedeu a liminar, a fim de que fosse determinada a suspensão da Lei no 5.887/2019 do Município de Valinhos, com efeitos retroativos.

Descabimento.
Concessão de medida liminar pelo relator. Possibilidade. Nulidade. Inocorrência. Incidência do art. 10, §3o, da Lei 9.868/99; art. 168 do Regimento Interno TJ/SP; art. 297 do CPC.
Agravo

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra a decisão que concedeu a liminar, a fim de que fosse determinada a suspensão da Lei no 5.887/2019 do Município de Valinhos, com efeitos retroativos.

Descabimento.
Concessão de medida liminar pelo relator. Possibilidade. Nulidade. Inocorrência. Incidência do art. 10, §3o, da Lei 9.868/99; art. 168 do Regimento Interno TJ/SP; art. 297 do CPC.
Agravo interno que deve se ater aos argumentos da decisão impugnada. Inteligência do art. 1.021 e §1o do CPC.
Presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar, ante a possibilidade de a lei impugnada onerar o Executivo. Suposta necessidade de designação de pessoas e obtenção de meios para implementar a obrigação de fazer, que é objeto da lei impugnada – divulgar em site próprio, a cada 03 meses, toda e qualquer licença ambiental concedida ou renovada pelo Poder Público.
Prudente suspender a eficácia da lei, até que analisada a constitucionalidade do ato.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000403887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2281104-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS, é agravado PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALINHOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI E JACOB
VALENTE.
São Paulo, 4 de junho de 2020
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2281104-35.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37766 DJL 2/5
VOTO No: 37766
AGRAVO INTERNO No: 2281104-35.2019.8.26.0000/50000
AGTE.: Presidente da Câmara Municipal de Valinhos
AGDO.: Prefeito do Município de Valinhos
DJL
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra a decisão que concedeu
a liminar, a fim de que fosse determinada a suspensão da Lei no
5.887/2019 do Município de Valinhos, com efeitos retroativos.
Descabimento.
Concessão de medida liminar pelo relator. Possibilidade.
Nulidade. Inocorrência. Incidência do art. 10, §3o, da Lei
9.868/99; art. 168 do Regimento Interno TJ/SP; art. 297 do CPC.
Agravo interno que deve se ater aos argumentos da decisão
impugnada. Inteligência do art. 1.021 e §1o do CPC.
Presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar, ante
a possibilidade de a lei impugnada onerar o Executivo. Suposta
necessidade de designação de pessoas e obtenção de meios para
implementar a obrigação de fazer, que é objeto da lei impugnada
divulgar em site próprio, a cada 03 meses, toda e qualquer licença
ambiental concedida ou renovada pelo Poder Público.
Prudente suspender a eficácia da lei, até que analisada a
constitucionalidade do ato.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo interno contra a decisão de f. 29/32 da
ação direta de inconstitucionalidade, que foi proposta pelo Prefeito do Município
de Valinhos em face da Lei no 5.887/2019, promulgada pela Câmara Municipal
local.
Além de sustentar a inconstitucionalidade da lei, alegou o
autor, Prefeito do Município de Valinhos, ao ingressar com a ação direta de
inconstitucionalidade, que a lei por ele impugnada obriga que o Executivo
divulgue em site próprio, a cada 03 meses, toda e qualquer licença ambiental
concedida ou renovada pelo Poder Público.
Sustentou, ainda, que tal determinação invade atribuições
da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente de Valinhos, por ser
deste órgão a prerrogativa de organizar seu expediente, disponibilidade de
verbas e de pessoal.
Aduziu, também, que haverá invasão das atribuições da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2281104-35.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37766 DJL 3/5
Secretaria de Assuntos Internos, já que será necessário a implementação de
sistema interno para digitalização, armazenamento e disponibilização on-line dos
documentos objeto da norma.
Não
obstante,
também
argumentou
que
eventual
cumprimento da lei fará com que haja a necessidade de contratação de novos
funcionários na área de informática e arquivo, além da contratação de empresa
responsável pelo servidor do site.
Constou da decisão ora impugnada por agravo interno, que
(f. 31/32) “em razão de o ato do Legislativo onerar o Executivo, ensejando
obrigação de fazer, que terá de envidar esforços para atender o comando
legislativo para divulgar em site próprio, a cada 03 meses, toda e qualquer
licença ambiental concedida ou renovada pelo Poder Público, tornando-se
necessária a designação de pessoas e obtenção de meios para tanto, prudente,
por ora e em sede de cognição sumária, conceder a liminar, a fim de que seja
determinada a suspensão da Lei no 5.887/2019 do Município de Valinhos, com
efeitos retroativos (ex tunc)”.
Sustenta o agravante, Presidente da Câmara Municipal de
Valinhos, impossibilidade de concessão de liminar em ação direta de
inconstitucionalidade por despacho monocrático, por violar a cláusula de reserva
de plenário, além do contraditório e ampla defesa, o que enseja nulidade da
decisão; inépcia da inicial por estar desacompanhada dos documentos
necessários à impugnação (arts. 3o e 4oda lei 9.868/99); inexistência do alegado
risco de lesão grave e de difícil reparação; inocorrência de inconstitucionalidade;
caso de revogação da medida cautelar concedida.
Contraminuta do agravado a f. 40/47 do incidente (50000).
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Não se vislumbra óbices à concessão de medida liminar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2281104-35.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37766 DJL 4/5
pelo relator, em sede de ação declaratória de inconstitucionalidade, nos termos
art. 10,§3o, da Lei 9.868/99, do art. 168 do Regimento Interno deste Tribunal e
conforme o poder geral de cautela, de acordo com o previsto no art. 297 do CPC:
Art. 10 da Lei 9.868/99 Salvo no período de recesso, a medida
cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria
absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art.
22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais
emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão
pronunciar-se no prazo de cinco dias. § 3o Em caso de
excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar
sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais
emanou a lei ou o ato normativo impugnado.
Art. 168 do Regimento Interno O relator é o juiz preparador do
feito e decidirá as questões urgentes, liminares, incidentes e
aquelas que independem do colegiado, nos termos da legislação,
oficiando, ainda, como instrutor, sendo facultada a delegação de
diligências a juiz de primeiro grau.
Art. 297 do CPC
O juiz poderá determinar as medidas que
considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.
Portanto, neste aspecto, afasta-se a alegação do agravante
de nulidade da decisão que concedeu a medida liminar.
Conforme previsto no art. 1.021 e seu §1o do CPC “contra
decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada”.
Portanto, a rigor, cabe ao agravante impugnar tão-somente
motivação da decisão agravada, que é a concessão da medida liminar, de modo
que as questões referentes a eventual inépcia e suposta inconstitucionalidade
serão apreciadas em momento oportuno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2281104-35.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37766 DJL 5/5
No tocante à decisão agravada, importa anotar que para a
concessão da liminar (f. 31/32) foi levado em consideração que a obrigação de
fazer que seria imposta ao Executivo divulgar em site próprio, a cada 03 meses,
toda e qualquer licença ambiental concedida ou renovada pelo Poder Público ,
em virtude da lei impugnada, poderia lhe causar ônus, em decorrência da
designação de pessoas e obtenção de meios para implementar tal obrigação,
concluindo-se ser prudente, por enquanto, suspender a eficácia da lei, até que
analisada a constitucionalidade do ato.
Portanto, diante das razões expostas, por ora, fica mantida a
medida liminar, como gesto de cautela.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator